Tribunal: STF
Processo: ARE 647138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11.



    3. O acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MÉRITO ACOBERTADO PELA MESMA COISA JULGADA. ADEMAIS, PRESCRIÇÃO TAMBÉM EVIDENCIADA. PRECEDENTE DA CÂMARA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.



    5. Agravo Regimental desprovido.